Tribunal: TJMT
Processo: 0006155-24.2016.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Vistos, etc.
Intime-se a Apelante (MARILUCE SILVA DE OLIVEIRA) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda nos termos do § 4o, do art. 1.007 do NCPC o recolhimento em dobro, sob pena de inadmissão do recurso.
Após, atendido ou não o comando contido nesta decisão, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Intime-se.
Cuiabá, 18 de setembro de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator.